Tribunal: TJES
Processo: 5011535-70.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011535-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ISABELA DOS SANTOS BONFIM
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE
GRÁVIDA E
COM FILHOS MENORES DE IDADE. CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. REGIME FECHADO.
INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 117 DA LEP. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
DO
HCC 143.641/SP
.
INVIABILIDADE.
DISTINGUISHING.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1. Cuida-se de prisão definitiva, cujo regime de cumprimento é o fechado, peculiaridade que afasta a aplicação do precedente HCC 143.641/SP, a teor do disposto no artigo 117 da Lei de Execuções Penais.

2. Não constam documentos que comprovem que as crianças não possuem outros responsáveis, ou que necessitam de cuidados que, somente a agravante, lhes poderia proporcionar. Também não há elementos indicativos de que o estabelecimento prisional não possui estrutura para acolher gestantes, elementos que afastam a possibilidade de interpretação extensiva do precedente (
distinguishing
). Precedentes do STJ.

3. RECURSO
CONHECIDO E NÃO P
ROVIDO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5011535-70.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011535-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ISABELA DOS SANTOS BONFIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JONATAS SANTANA DE SOUSA - ES20738-A

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
ISABELA DOS SANTOS BONFIM
, condenada pela prática de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06), face decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar.

A combativa defesa aduz que a agravante está grávida e possui filhas menores, que dependem de seus cuidados.

Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, julgando o Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP, concedeu, para casos semelhantes, o direito de cumprimento da pena em regime domiciliar.

Analisando detidamente os autos, concluo que a situação da agravante não possui relação com o caso objeto de julgamento no HCC 143.641/SP.

Naquele julgamento, o colegiado do STF determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, para todas as mulheres presas, gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, ou de pessoas com deficiência, benefício extensivo aos presos que fossem os únicos responsáveis por pessoas na mesma situação.

Já no presente caso, cuida-se de prisão definitiva, cujo regime inicial de cumprimento é o fechado, peculiaridade que afasta a aplicação do precedente, a teor do disposto no artigo 117 da Lei de Execuções Penais
1
.

Registro que, embora o C. STJ tenha admitido interpretação extensiva, para que a decisão do HCC 143.641/SP seja, excepcionalmente, aplicada para prisões definitivas, é imprescindível a demonstração concreta de que a criança necessita de cuidados, e que somente a genitora os poderia proporcionar.

Nesse sentido, cito precedentes: AgRg no HC 675.667/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 05/10/2021
, DJe 08/10/2021; AgRg no HC n. 732.137/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma,
julgado em 13/9/2022
, DJe de 16/9/2022.

Na hipótese em análise, não constam documentos que comprovem que as crianças não possuem outros responsáveis, ou que necessitam de cuidados que, somente a agravante, lhes poderia proporcionar.

Também não há elementos indicativos de que o estabelecimento prisional não possui estrutura para acolher gestantes, elementos que afastam a possibilidade de interpretação extensiva do precedente (
distinguishing
).

Com estas considerações, na mesma linha do parecer ministerial (Id. 3864644), NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.